Tribunal: TJSP
Processo: 2218605-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução - Alegação de que o crédito ora perseguido deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial - Crédito exequendo que foi constituído muito tempo após o pedido de recuperação judicial, não havendo que se cogitar de sua

Ementa:

DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução - Alegação de que o crédito ora perseguido deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial - Crédito exequendo que foi constituído muito tempo após o pedido de recuperação judicial, não havendo que se cogitar de sua habilitação perante o Juízo Universal – Ademais, não pode o crédito decorrente das despesas condominiais ser submetido ao plano da recuperação judicial, sob pena de onerar terceiros – Obrigação de natureza 'propter rem' e que tem preferência inclusive sobre crédito hipotecário - Decisão mantida - Recurso improvido.